Tribunal: TJDFT
Processo: 0739881-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus redigido de punho próprio pelo sentenciado PAULINO DE SOUZA GUEDES. Em suas razões lançadas ao ID 31410495, o impetrante/paciente pede o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do fato de o d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais não ter aplicado em seu favor o benefício da continuidade delitiva entre os três crimes pelos quais ele foi condenado nos autos da ação penal de número 0702974-84.2020.8.07.0005, a saber: ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e disparo de arma de fogo. Instada a exercer a defesa técnica do paciente, em sua manifestação juntada ao ID 31555277, a douta Defensoria Pública do Distrito Federal esclareceu não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido exordial. Por fim, os autos retornaram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado. Passo a decidir. A impetração em tela não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Como cediço, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, que é a via recursal correta para combater decisões de lavra do d. Juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. O pedido formulado neste writ foi examinado e indeferido pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais na data de 13/05/2021, tal como evidenciado pela r. decisão lançada no ID 31555229. Não houve oportuna interposição do competente recurso de agravo contra o referido e r. decisum. Desse modo, a espécie processual manejada revela-se inadequada para a pretendida reforma da r. decisão de lavra do d. Juízo executório há muito acobertada pela preclusão, fator esse que, por si só, é suficiente para gerar a inadmissão desta impetração. Não por outra razão que a douta Defensoria Pública do Distrito Federal, chamada a atuar no exercício da defesa técnica do impetrante/paciente, manifestou-se no sentido de não identificar fundamentos jurídicos aptos a complementar o pedido inicial, nos termos seguintes: “01. O paciente cumpre pena de 8 anos, 8 meses e 11 dias. Até a presente data foi resgatado o montante de 2 anos e 28 dias. Está atualmente incluso no regime semiaberto. 02. Depreende-se do habeas corpus de próprio punho de ID 31410495, que o apenado formula pedidos de reconhecimento de continuidade delitiva. 03. Compulsando os autos de execução do reeducando, verifica-se que, em 13/05/2021, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, já teve o referido pleito examinado e indeferido pela VEP/DF (mov. 245.1). 04. Ademais, em 04/11/2021, foi juntada petição de próprio punho semelhante à presente (mov. 332.1), não tendo sido conhecido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva ante a sua apreciação em decisão anterior. 05. Na oportunidade, a Defensoria Pública (mov. 335.1) destacou que o pedido em questão já havia sido apreciado e que o paciente havia sido devidamente intimado da decisão. 06. Portanto, verifica-se que o pedido formulado pelo paciente já foi adequadamente apreciado na origem. 07. Acresça-se que o conhecimento do pedido veiculado pelo apenado diretamente por este Tribunal, sem a interposição de eventual agravo em execução perante a VEP/DF, configura supressão de instância. 08. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido” (ID 31555227). De toda sorte, convém salientar que, mesmo que fosse superado o óbice formal de admissão da presente impetração, não se percebe a configuração de qualquer ilegalidade que pudesse autorizar a concessão da ordem ex officio. Isso porque o impetrante/paciente pretende o reconhecimento da existência de continuidade delitiva entre os crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e disparo de arma de fogo, isto é, delitos de espécies completamente distintas, destinados a tutelar bens jurídicos que não se confundem. Desse modo, de plano, nota-se a ausência do preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal, porquanto a disciplina legal do benefício do crime continuado exige que os crimes praticados em série sejam da mesma espécie. Nesse descortino, não é possível detectar ilegalidades suscetíveis de correção nesta sede. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente impetração e julgo extinto feito sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator